Tribunal: TJES
Processo: 5024490-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024490-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: A.F BARBOSA - BALANCA VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5024490-29.2024.8.08.0012

Recorrente
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
: A.F BARBOSA - BALANCA VITORIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE
DOWNGRADE
. QUEBRA DE CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. MULTA CONTRATUAL EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO MÉTODO COERCITIVO DE COBRANÇA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM MINORADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença (id. 13185298) que julgou procedentes os pedidos formulados por A.F BARBOSA - BALANCA VITORIA, para: (i) cancelar a fatura que continha a cobrança de multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 2.194,68; (ii) determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia; e (iii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia origina-se de um contrato de telefonia móvel empresarial firmado em 16/07/2024, com cláusula de permanência de 24 meses
.
A Recorrida alega que teve seus serviços suspensos e foi multada indevidamente, sem ter solicitado o cancelamento.

A Recorrente, por sua vez, sustenta a legitimidade de sua conduta, afirmando que a Recorrida solicitou uma alteração para um plano de menor valor (
downgrade
) em 09/08/2024

o que configurou a quebra da fidelidade e justificou a multa e a posterior suspensão do serviço por inadimplemento. Pugna pela reforma total da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser dirimida consiste em analisar a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade decorrente de solicitação de
downgrade
de plano e, subsequentemente, a proporcionalidade e legalidade da suspensão do serviço como meio de cobrança do referido débito, a fim de aferir a existência de ato ilícito e o cabimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De início, assim como o juízo a quo, aplico ao caso a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a relação de consumo e a vulnerabilidade técnica da empresa recorrida frente à operadora, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Contudo, com a devida vênia ao entendimento sentenciante, a análise do conjunto probatório impõe uma solução diversa. A sentença baseou-se na premissa de que a Recorrente não teria comprovado a solicitação de alteração do plano pela Recorrida, valorando o depoimento pessoal do representante da autora em detrimento da prova documental.

Ocorre que a Recorrente apresentou prova documental robusta, consistente na Proposta Comercial S000000885865 (id. 13185289), que formaliza o pedido de downgrade e é acompanhada de um detalhado Log de Assinatura Digital (id. 13185289 - Pág. 21). Este documento, que não foi especificamente impugnado pela Recorrida quanto à sua autenticidade, possui força probatória superior ao depoimento pessoal da parte interessada, pois demonstra, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da empresa autora em alterar as condições do plano contratado em 09/08/2024.

Dessa forma, ao solicitar a alteração para um plano de valor inferior antes de escoado o prazo de permanência de 24 meses, a Recorrida efetivamente incidiu na quebra da cláusula de fidelidade, legalmente prevista para clientes corporativos (art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL). Conclui-se, portanto, que a origem do débito referente à multa contratual é legítima, tratando-se de um exercício regular de direito da Recorrente (art. 188, I, CC). Neste ponto, a sentença merece reforma para que seja reconhecida a exigibilidade da multa.

Aqui, faz-se necessário decompor a análise dos fatos para afastar a aparente contradição em se reconhecer a exigibilidade da multa e, ao mesmo tempo, a ocorrência de dano moral. A solução passa por reconhecer que ambas as partes cometeram falhas em momentos distintos.

Se, por um lado, o ato da Recorrida (quebra contratual) deu origem legítima à dívida, por outro, o ato da Recorrente (método de cobrança) foi abusivo. A suspensão total de um serviço essencial, como a telefonia para uma pessoa jurídica, como meio coercitivo para forçar o pagamento de uma dívida de natureza sancionatória (multa), e não de consumo corrente, mostra-se uma medida desproporcional e excessiva.

O direito de cobrança da Recorrente não a autoriza a tomar medidas que inviabilizem a atividade comercial da devedora. Tal conduta configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, que equipara-se a ato ilícito e gera o dever de indenizar. O dano, neste caso, não decorre da cobrança da multa, mas sim da suspensão indevida do serviço, que efetivamente macula a honra objetiva da empresa, prejudicando sua imagem, credibilidade e comunicação com o mercado.

Portanto, desde já afasto qualquer alegação de possível contradição. A decisão reconhece a responsabilidade de cada parte em sua esfera de atuação: a Recorrida deve arcar com a consequência de sua quebra contratual (pagamento da multa), e a Recorrente deve ser sancionada pelo método de cobrança abusivo que adotou.

Diante desse quadro de culpa concorrente, em que a Recorrida deu causa à instauração do débito, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra excessivo. É imperativo que o quantum seja reduzido para um patamar que, ao mesmo tempo que puna a conduta ilícita da Recorrente e compense o abalo sofrido pela Recorrida, considere a contribuição desta para o início do conflito. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a) Reconhecer a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade contratual, afastando a ordem de cancelamento integral da fatura (id. 13185298), que deverá ser recalculada pela Recorrente para decotar apenas os valores de serviços não utilizados após a suspensão, mantendo-se a cobrança da multa.

b) Reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais consectários legais fixados na origem.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à determinação de restabelecimento dos serviços.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A solicitação de
downgrade
de plano por consumidor corporativo, comprovada por meio de proposta com aceite digital, antes do fim do prazo de permanência, configura quebra contratual e torna legítima a cobrança da multa de fidelidade proporcional.

Configura abuso de direito, passível de reparação por dano moral, a suspensão de serviço de telefonia essencial à atividade de pessoa jurídica como meio coercitivo para a cobrança de débito oriundo de multa contratual, ainda que esta seja exigível. O quantum indenizatório deve ser ponderado em caso de culpa concorrente do consumidor que deu causa à instauração do débito.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)